Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. FRAUDE (GOLPE DA TROCA DO CARTÃO). COMPRAS NOS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. FALHA NO DEVER DE GUARDA DA SENHA PELO CONSUMIDOR. FATOR DETERMINANTE AO DESDOBRAMENTO DOS FATOS (CDC, ARTIGO 14, § 3o, INCISO II). INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA IMPUTÁVEL À RECORRENTE APTA À AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) no dia 24.7.2020 o requerente (idoso) foi vítima de furto mediante fraude (golpe da troca do cartão), tendo seus dois cartões de crédito (um do Banco Carrefour e outro do Banco Bradesco) trocados por dois plásticos em branco; (b) aduz o consumidor que, de posse dos cartões e das senhas, os fraudadores teriam realizado duas compras na modalidade crédito e duas compras na modalidade débito em estabelecimentos comerciais da ora requerida, no valor total de R$ 10.981,10; (c) o consumidor só teria tomado conhecimento do ocorrido ao receber ligação do Carrefour para verificar se as compras teriam sido efetivadas por ele; (d) registrou então boletim de ocorrência n. 7.710/2020-0 (ID 37579743); (e) acrescenta que apesar de ter bloqueado os cartões e solicitado o estorno dos valores, foi informado que não seriam devolvidos; (f) o nome do requerente foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; (g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou ações em desfavor do Banco CSF e do Banco Bradesco (outros processos), e a presente ação para a condenação da requerida à restituição do valor de R$ 10.981,10 e compensação por danos morais (R$ 10.000,00); (h) convertido o julgamento em diligência para que o requerente esclarecesse seu interesse no prosseguimento da presente demanda, ante a procedência dos pedidos por ele formulados nos autos de n. 0733215-13.2021.8.07.0003 e 0705525-09.2021.8.07.0003, ajuizados em detrimento do Banco Bradesco e do Banco CSF, respectivamente, manifestou interesse no prosseguimento quanto ao pleito de compensação por danos morais; (i) sentença de parcial procedência para condenar a requerida à compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. Sustenta o recorrente, em síntese, que: (a) o Recorrido, de forma incauta, negligente e em clarividente descuido ao seu dever de guarda, após um “ritual”, deliberadamente repassou o seu cartão e senha a “terceiros” que, posteriormente, realizaram compras junto a Recorrente; (b) o Superior Tribunal de Justiça vem ponderando que em se tratando de compra realizada dentro do estabelecimento físico, mediante uso do cartão e digitação de senha pessoal para concluir a transação (exatamente o caso dos autos), importa no afastamento da responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14, §3o, II do CDC; (c) à míngua de Lei Federal determinando em tal sentido, inexiste obrigação do comerciante em exigir documento pessoal do portador do cartão para realizar uma compra; (d) mister se faz a reforma do julgado para, com arrimo art. 14, §3o do CDC, reconhecer que o caso dos autos diz respeito a fortuito externo, restando afastada a responsabilidade da Recorrente no que tange ao pagamento da indenização por danos morais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos dos direitos da personalidade (CF, art. 5o, V e X, e CC, artigos 12 e 186).
IV. Incontroversa a realização de quatro compras em estabelecimento comercial da requerida, mediante a utilização de cartões de crédito e débito do requerente (furtados após “golpe da troca do cartão”) e da senha pessoal, sem a exigência de apresentação de documento de identificação ao comprador (ausente impugnação específica).
V. No entanto, a situação vivenciada pela parte requerente não caracteriza fato gerador de dano extrapatrimonial passível de compensação. Isso porque, a primária culpa exclusiva do consumidor teria constituído fator determinante ao desdobramento dos fatos. Ou seja, ele não teria agido com o primário dever de cautela de guarda do cartão de crédito e, sobretudo, da senha, o que teria facilitado a atuação de terceiros que se fizeram passar pela parte demandante frente à recorrente, que teria atuado de boa-fé (CC, artigo 422).
VI. Não tivesse a senha sido disponibilizada da forma como o foi, e os fatos não teriam ocorrido como ocorreram. Aliás, a parte recorrida (consumidor) só teria detectado a fraude três dias depois (demora não razoável). Portanto, os transtornos decorrentes da privação do limite do cartão de crédito devem ser atribuídos à inicial incúria do próprio titular do cartão de crédito (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II), o que se mostra insuficiente à comprovação da afetação à integridade dos direitos inerentes à personalidade (CC, artigo 12).
VII. No mais, a par de não ter sido a recorrente a responsável pela restrição creditícia (lançada pelo banco CSF – ID 37579758), a alegação do consumidor de que a recorrente não teria solicitado os documentos de identificação dos compradores não subsidia a condenação por danos morais, uma vez que, como dito, as compras foram realizadas mediante aposição de senha pessoal e não competiria aos prepostos da loja eventual verificação de “quebra de perfil” (ao encargo da instituição financeira).
VIII. Por fim, parte demandante ajuizou duas outras demandas com fundamento nos mesmos fatos (0705525-09, contra o Banco CSF, em que foi celebrado acordo para pagamento de R$ 1.500,00; e 0733215-13, contra o Banco Bradesco, ora em grau de recurso em que o consumidor igualmente postula a reparação por danos morais, indeferida na origem).
IX. Nesse panorama, inexistiria conduta ilícita imputável à recorrente, sendo que o consumidor teria sido devidamente indenizado (acordo com a instituição financeira responsável pela restrição creditícia). Por consectário, urge a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).